Tribunal: STF
Processo: RE 310001
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO:
ESTABILIDADE FINANCEIRA.
               I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
 sentido da
constitucionalidade de leis estaduais instituidoras da estabilidade
financeira e não ilide a possibilidade, sem ofensa a direito
adquirido, que o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o
futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo
servidor, passando a quantia a ela correspondente ser reajustada
segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do
funcionalismo.
                II. - Precedentes do STF: SS 844, Pertence, "DJ" de 1º
.02.96;
RE 233.958/PE, Pertence; RE 293.503/PE, M. Corrêa, "DJ" de
24.9.2001; RE 285.494/PE, Néri da Silveira; RE 294.983/PE, Velloso.
               III. - Agravo não provido.